Tribunal: STF
Processo: ARE 1384783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA - IMPOSTO DE RENDA - INCIDÊNCIA SOBRE DIÁRIA ESPECIAL POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE TRABALHO POLICIAL MILITAR – DEJEM – JURISPRUDÊNCIA QUE VINHA ENTENDENDO SE TRATAR DE VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA POR TRABALHO REALIZADO E QUE CONFIGURAVA O FATO GERADOR DO TRIBUTO – ENTRETANTO, COM ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA COM A LEI Nº 17.293, DE 15 DE OUTUBRO DE 2020, VIGENTE A PARTIR DE 16/10/2020, A NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO DEJEM PASSOU A SER CONSIDERADA INDENIZATÓRIA - “ARTIGO 3° - A DIÁRIA DE QUE TRATA ESTA LEI COMPLEMENTAR TEM NATUREZA INDENIZATÓRIA, NÃO SERÁ INCORPORADA AOS VENCIMENTOS PARA NENHUM EFEITO, BEM COMO NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA CÁLCULO DE QUAISQUER VANTAGENS PECUNIÁRIAS, NÃO INCIDINDO SOBRE ELA OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS, DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU DE NATUREZA TRIBUTÁRIA” – CORRETA, PORTANTO, A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE DECLAROU A NATUREZA INDENIZATÓRIA DA DEJEM E DETERMINOU SUA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA OS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA DO AUTOR, BEM ASSIM O REEMBOLSO DAS DIFERENÇAS PAGAS INDEVIDAMENTE A PARTIR DA DATA DA NOVEL LEGISLAÇÃO (16/10/2020) ATÉ AREADEQUAÇÃO DOS HOLERITES, ACRESCIDAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE AS DATAS DOSRESPECTIVOS DESCONTOS E JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 188,DO C. STJ), DE ACORDO COM AS TESES FIXADAS PELO C. STF, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL,NO JULGAMENTO DO TEMA 810, RESPEITANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO IMPROVIDO – ARCARÁ O RECORRENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE R$ 500,00.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente